Tribunal: TJMT
Processo: 1007931-54.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (RECORRENTE), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PELO PERÍODO DE DOIS ANOS -RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais, em razão da demora na expedição do diploma, após a conclusão do curso.

2.

A reclamada não logrou êxito em comprovar que tenha realizado a entrega do diploma da parte autora no período aprazado, tampouco demonstrou a existência de motivo justo para a demora ocasionada.

3.

No caso, constata-se que a conclusão do curso e a colação de grau pela reclamante ocorreram em 2019, sendo que até a data da propositura da ação, isto é, 01/09/2021, não houve a entrega do diploma pela parte reclamada, permanecendo a autora por aproximadamente dois anos sem o documento que somente foi emitido por força da tutela de urgência concedida no decorrer do presente feito.

4.

Danos morais caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, decorrentes da demora na entrega do diploma de curso superior da autora.

5.

O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo que a quantia fixada na sentença (R$ 8.000,00) se encontra desproporcional, eis que fixado devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

6.

Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos materiais e morais, em razão da demora na expedição do diploma, após a conclusão do curso.

Aduz a parte autora que sua colação de grau no curso de direito ocorreu em 30/01/2019, entretanto, até o ajuizamento da ação não havia recebido o diploma, mesmo após insistentes tentativas de obtenção do documento junto a IES. Busca a condenação da instituição de ensino superior na obrigação de fazer consistente na entrega do diploma, além de danos morais.

O juízo de origem julgou procedente os pedidos formulados na exordial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a empresa
UNIC EDUCACIONAL LTDA
apresentou recurso inominado. No mérito discorre acerca da ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, pugnando pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange a obrigação de fazer consistente na entrega do diploma à consumidora o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Por outro lado, comporta reforma o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que o valor deve atentar ao grau da ofensa, ao caráter pedagógico e punitivo da indenização e às condições do ofensor e do lesado, devendo ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 8.000,00 – oito mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R
$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022